Tribunal: TJBA
Processo: 8023186-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023186-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCI FIGUEIREDO VIEIRA KISNER

Advogado(s): JOAO PEDRO BARACHISIO LISBOA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. COBRANÇA RETROATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA. FALHA NA ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS VALORES ATÉ O FINAL DA LIDE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente quanto à probabilidade do direito. A agravante alegou coação na assinatura de termo de confissão de dívida, firmado após ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, em decorrência de cobrança retroativa, a qual reputa abusiva e motivada por falha da concessionária no atendimento à solicitação de alteração de titularidade da unidade consumidora.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal: (i) saber se há probabilidade do direito da agravante, considerando a falha da concessionária na alteração da titularidade da conta de energia; (ii) saber se está configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da condição de vulnerabilidade da consumidora; (iii) saber se a medida postulada é reversível.

III.
Razões de decidir

3. A documentação acostada demonstra solicitação formal de alteração de titularidade da unidade consumidora, não atendida pela concessionária no prazo previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 138, § 4º, configurando indício de falha no serviço e, por conseguinte, probabilidade do direito.
4. Verifica-se perigo de dano, diante da ameaça de interrupção de serviço essencial e da cobrança de valores em contexto de vulnerabilidade social e de saúde da consumidora e seus dependentes.
5. A medida é reversível, pois eventual improcedência da ação autorizará a cobrança futura dos valores suspensos.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Comprovada a solicitação formal de alteração de titularidade da unidade consumidora e a omissão da concessionária em promovê-la no prazo regulamentar, há probabilidade do direito do consumidor à suspensão de cobrança retroativa fundada em falha do prestador de serviço.2. Configura-se o perigo de dano quando a cobrança impugnada compromete a subsistência do consumidor em situação de vulnerabilidade, autorizando a concessão de tutela de urgência para suspender sua exigibilidade”.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 138, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8023186-27.2025.8.05.0000
, sendo Agravante Marci Figueiredo Vieira Kisner e Agravada Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

do recurso

e

dar-lhe provimento
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator